Tribunal: TJMT
Processo: 1021946-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021946-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - CPF: 667.430.011-04 (ADVOGADO), RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO - CPF: 027.956.231-45 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ELIAS EDUARDO RODRIGUES STOCCO - CPF: 049.436.718-02 (AGRAVADO), TELENET DIGITAL COMERCIO E INSTALACOES DE TELEFONIA LTDA ME - ME - CNPJ: 19.291.157/0001-41 (AGRAVADO), NILTON DAVID MADEIROS - CPF: 207.034.811-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA –
REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E SEGUINTES DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
DESCABIMENTO DA MEDIDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a Desconsideração é utilizada como instrumento para responsabilizar sócio por dívida formalmente imputada à sociedade. Contudo, também, é possível o inverso, isto é, desconsiderar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizá-la por obrigação do sócio.

Na hipótese, o Agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos para o deferimento da Desconsideração Inversa, sobretudo a alegada confusão patrimonial entre os Agravados e eventual patrimônio empresarial, razão pela qual é de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica.

Somente a alegação de que o devedor tem buscado se furtar do pagamento em suposta confusão patrimonial, sem a efetiva demonstração, não é suficiente para que seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens alheios à relação entre as partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1021946-62.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ELIAS EDUARDO RODRIGUES STOCCO, TELENET DIGITAL COMERCIO E INSTALACOES DE TELEFONIA LTDA ME - ME, NILTON DAVID MADEIROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação Monitória
no
1013324-02.2021.8.11.0041
, movida contra
ELIAS EDUARDO RODRIGUES STOCCO, TELENET DIGITAL COMERCIO E INSTALACOES DE TELEFONIA LTDA ME - ME, NILTON DAVID MADEIROS
que
indeferiu a desconsideração inversa da empresa individual em nome do agravado

ELIAS EDUARDO RODRIGUES STOCCO, sob o argumento que não estaria comprovado nos autos, que o agravado utiliza da sua pessoa jurídica (empresa individual) para invibializar o pagamento da dívida junto a Agravante.

Afirma o desacerto da decisão singular, posto que proferida em processo de execução, ensejando grave lesão a agravante, na medida que está privada de utilizar-se de
todas as formas e mecanismo existentes para satisfação de seu crédito.

Aduz que
não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que se trata de microempresa e tem como único proprietário o agravado, o que caracteriza
a indivisibilidade do patrimônio entre a pessoa jurídica e pessoa física, sendo então dispensável o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

Assevera que

se faz necessário a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa de propriedade do Agravado nos próprios autos da execução, a fim de verificar se a devedora está ocultando patrimônio em nome da Empresa, bem como, para constatar o
quantum
de bens a empresa possui, e se for o caso requerer a incorporação ao polo passivo desta demanda.

Registra, ainda, “
que considerando a insolvência da Agravada e diante de todo o exposto, requer-se desde já a desconsideração da personalidade jurídica inversa, mormente, considerando os indícios de ocultação de patrimônio praticados pela Executada”. (id no 148661164)

Defende que a relevância da fundamentação foi amplamente demonstrada, na medida em que restou comprovado a existência de dispositivos legais que autorizam e prescrevem a desconsideração da personalidade jurídica inversa nos próprios autos quando se tratar de empresa individual, que se confunde com a pessoa física.

Já a lesão grave e de difícil reparação se faz presente, quando a manutenção da r. decisão agravada implicará em danos irreversíveis a Agravante, tolhido em seu direito de satisfação do crédito executado.

Desse modo, requer a concessão da tutela recursal,
a fim de que determine a DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO BOJO DO PRÓPRIO PROCESSO DE EXECUÇÃO, por se tratar

de uma microempresa, composta por um único sócio, inexiste distinção entre a firma e o seu proprietário, e, por conseguinte, requer seja determinado a “penhora on line” de ativos financeiros existentes em nome da empresa E E R Stocoo, nome fantasia VISA.CONT, CNPJ 14.662.767/0001-90, localizada na Rua Joaquim Leite de Figueiredo, n.o 63, andar 1, sala 1, bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, CEP 78.015-235, de propriedade de Elias Eduardo Rodrigues Stocco.

Ao final, requer seja julgado totalmente procedente o presente agravo de instrumento, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida.

A tutela recursal restou indeferida (id no 148854170)

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão id no 152263654.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre a
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação Monitória
no
1013324-02.2021.8.11.0041
, movida contra
ELIAS EDUARDO RODRIGUES STOCCO, TELENET DIGITAL COMERCIO E INSTALACOES DE TELEFONIA LTDA ME - ME, NILTON DAVID MADEIROS
que
indeferiu a desconsideração inversa da empresa individual em nome do agravado

ELIAS EDUARDO RODRIGUES STOCCO, sob o argumento que não estaria comprovado nos autos, que o agravado utiliza da sua pessoa jurídica (empresa individual) para invibializar o pagamento da dívida junto a Agravante.

Afirma o desacerto da decisão singular, posto que proferida em processo de execução, ensejando grave lesão a agravante, na medida que está privada de utilizar-se de
todas as formas e mecanismo existentes para satisfação de seu crédito; qu
e
não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que se trata de microempresa e tem como único proprietário o agravado, o que caracteriza
a indivisibilidade do patrimônio entre a pessoa jurídica e pessoa física, sendo então dispensável o incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

que

se faz necessário a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa de propriedade do Agravado nos próprios autos da execução, a fim de verificar se a devedora está ocultando patrimônio em nome da Empresa, bem como, para constatar o
quantum
de bens a empresa possui, e se for o caso requerer a incorporação ao polo passivo desta demanda; requer seja julgado totalmente procedente o presente agravo de instrumento,

a fim de que determine a DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO BOJO DO PRÓPRIO PROCESSO DE EXECUÇÃO, por se tratar

de uma microempresa, composta por um único sócio, inexistindo distinção entre a firma e o seu proprietário, e, por conseguinte, requer seja determinado a “
penhora on line
” de ativos financeiros existentes em nome da empresa E E R Stocoo, nome fantasia VISA.CONT, CNPJ 14.662.767/0001-90, localizada na Rua Joaquim Leite de Figueiredo, n.o 63, andar 1, sala 1, bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, CEP 78.015-235, de propriedade de Elias Eduardo Rodrigues Stocco.

Pois bem.

Entendo que o recurso não merece provimento.

Para melhor elucidação da questão, cumpre fazer um breve comentário acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente ao verdadeiro responsável pelos atos.

E não é despiciendo lembrar que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, possuindo, inclusive, uma seção específica para tratar do assunto. Quanto a esta seara, insta aqui transcrever a exegese prevista no artigo 28, da seção V, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Assim, conforme entendimento jurisprudencial uníssono do e. Superior Tribunal de Justiça, é possível a chamada "desconsideração inversa da personalidade jurídica", ou seja, que os bens dos sócios sejam atingidos para cobrir débitos da pessoa jurídica.

Ademais, sabe-se que
a desconsideração da personalidade jurídica constituiu

constitui medida excepcional, devendo ser concedida apenas quando demonstrada a ocorrência das hipóteses legais que a autorizam.

Com o intuito de impedir que a separação do patrimônio da pessoa jurídica fosse ilegitimamente utilizado para fraudar os credores das sociedades, passou o ordenamento jurídico a admitir a desconsideração da separação entre a sociedade e a pessoa natural, de modo a permitir o alcance de bens do particular para pagamento de dívidas da pessoa jurídica. Nesse sentido, o disposto no art. 50 do CC:

“
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

Tratando o caso de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com pedido cautelar de arresto, a análise para a concessão ou não da medida postulada, deve ser feita com base nos artigos 300 e seguintes do CPC (tutela de urgência) e art.
50
, do
Código Civil (desconsideração da personalidade jurídica).

Assim, para a concessão da tutela de urgência é indispensável que estejam presentes os requisitos da probabilidade objetiva do direito invocado pela parte (fumus boni iuris), bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), enquanto nos termos do art.
50
do
Código Civil
, é necessária a comprovação do desvio de finalidade social e confusão patrimonial para deferimento da desconsideração inversa ou literal da personalidade jurídica.

No caso concreto, somente a alegação de que o devedor tem buscado se furtar do pagamento em suposto desvio de patrimônio à pessoa jurídica de que é sócio (confusão patrimonial) não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens alheios à relação entre as partes.

E analisando os autos, não é possível verificar indícios suficientes da ocorrência de abuso e/ou desvio, esvazimento patrimonial capaz de justificar o redirecionamento da execução.

Não se evidencia dissolução irregular da sociedade ou ocultação pelo executado Elias Eduardo R.Stocco do patrimônio em nome da empresa E E R Stocoo, provocado de modo a impedir a satisfação do credor/agravante, que autoriza a induzir a prática de abuso de direito e desvio de finalidade, não se justificando, portanto, a
desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIABILIDADE. ART. 50 DO CC/02.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos objetivos sem os quais a medida torna-se incabível.

2. Do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu sócio.

3. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.259.066/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma)

No caso em exame, observo que o Agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos para o deferimento da Desconsideração Inversa, sobretudo a alegada confusão patrimonial entre os Agravados e eventual patrimônio empresarial.

Inobstante os argumentos utilizados pelo Agravante, não há prova da fraude arguída, assim como também inexistem elementos que demonstrem que os Agravados agiram imbuídos de má-fé e com desvio de finalidade ou com o intuito de praticar confusão patrimonial.

Em resumo, as alegações ficaram restritas ao campo das ilaçãoes, o que não é suficiente para o acolhimento do pedido.

Com efeito, bem fundamentou a decisão singular:

(...)
De proêmio, inexiste prova de que o executado esteja utilizando-se de artimanhas a investir em sua pessoa jurídica para inviabilizar o recebimento da dívida empenhada por ele, assim, não há prova da necessidade da referida medida de desconsideração inversa.

Outrossim, expeça-se o
termo de penhora dos direitos
quanto aos referidos bens móveis descritos no item 1, do petitório de Id no 95781918, expedindo-se o necessário.
(id no 95781405)

Aliás, nota-se que o juiz do feito determinou penhora do bem móvel detidos pelos agravados, sobre os veículos:
- Ford Fiesta SD 1.6, 2013/2014, cor prata, placa OBP5996, renavam 00591799014, de propriedade de Elias Eduardo Rodrigues Stocco, alienado fiduciariamente para Banco Bradesco Financiamento S.A ; - Fiat Palio ELX Flex, 2009/2010, cor cinza, placa NPD6748, renavam 00159295408, de propriedade de Nilton David Madeiros, alienado fiduciariamente para Itau Unibanco S/A; proferindo o seguinte despacho:

“
considerando a informação de que o contrato de alienação fiduciária fora quitado - id no 102767777, retifique-se o termo de penhora do referido bem móvel do id 95935997, fazendo constar tratar de penhora do bem móvel e não apenas do direto, intimando-se as partes.

Ademais, para não gerar tumulto processual, consigno que deverá o autor aguardar a efetiva avaliação do veículo de placa OBP5996 ou manifestar a expressa desistência para posterior analise de reforço de penhora
”. (...)

Expeça-se mandado de avaliação e remoção do bem penhorado, se recolhida a diligência.

Considerando que o cumprimento do mandado é urgente e o prazo não estar suspensos os prazos nos processos virtuais, cumpra-se o referido pelo oficial de justiça PLANTONISTA para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos”.

(id no 105170008)

Assim, não se visualiza que o indeferimento da medida pleiteada ensejará
dano irreparável ou de incerta reparação ao agravante, já que outras medidas menos gravosas aos executados estão sendo alcançadas no feito.

Ausentes, pois, os requisitos necessários para o deferimento da Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, a manutenção da decisão recorrida se impõe.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023